Tribunal: TJDFT
Processo: 0032201-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032201-51.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANTONIO CELSO DE MORAIS BRITO, MARCELA BASSO PANDOLFI, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E S P A C H O SOLTEC ENGENHARIA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 16075627. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator